Tribunal: TJSP
Processo: 1070726-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070726-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
XAVIER DE SOUZA, é apelada DENISE FERNANDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43695
Apelação Cível No: 1070726-46.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Alexandre Xavier de Souza
Apelado: Denise Fernandes de Oliveira
Parte: Alberto Ferreira dos Santos
Embargos de terceiro. Penhora que recaiu sobre
parte ideal do bem do casal. Sentença. Procedência.
Reconhecimento de impenhorabilidade do bem de
família. Apelação. Esposa meeira que não é parte na
execução. Existência de outro bem adquirido pelo
casal que não exclui a impenhorabilidade do imóvel
utilizado como residência da família. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Julgados procedentes os embargos de terceiros
opostos por Denise Fernandes de Oliveira contra Alexandre
Xavier de Souza, apela o embargado visando afastar o
reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel havido como
bem de família, matriculado sob o n. 108.760, do 10o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo. Aduz, para tanto, que a
embargante possui outro imóvel de sua propriedade, afastando a
impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990. Recurso
processado sem as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é despvido.
O apelante busca obter a penhora de imóvel
localizado à Rua Camilo, 556, apartamento 21, Vila Romana,
São Paulo, em decorrência de contrato de mútuo firmado com
Alberto Ferreira dos Santos, casado em comunhão parcial de
bens com a ora apelante.
No entanto, está suficientemente demonstrado
que a autora, na condição de meeira do imóvel, nele reside.
E por se tratar de bem de família, não podia, não
pode nem poderá sofrer a penhora pretendida.
Pouco importa que o marido seja devedor e que o
contrato de mútuo tenha sido firmado na vigência do
casamento, pois não há presunção de que o empréstimo tenha
sido utilizado em favor da embargante.
Sendo meeira do imóvel oneradeo, possui ela
legitimidade para defender a integralidade do bem.
A esse respeito, soluciona a pendência o seguinte
precedente jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Bem de família. Indivisão. Impenhorabilidade.
Trata-se de penhora que recaiu sobre imóvel do qual a
executada detém 16,66% a título de direitos hereditários, e o
restante pertence à sua mãe, detentora de metade ideal, e a
seus irmãos. Assim, na espécie, a Turma entendeu que não há
impedimento na oposição de embargos de terceiro pela família
da executada; pois, quando ela apontou ofensa ao art. 3o, § 1o,
da Lei n. 8.009/1990 nos autos de embargos à execução, seus
familiares não fizeram parte naquele processo. Ademais, a
impenhorabilidade da fração do imóvel indivisível atinge a
totalidade do bem, impedindo sua alienação em hasta pública.
A finalidade da Lei n. 8.009/1990 é evitar o desaparecimento
material do lar que abriga a família do devedor. Desse modo, a
Turma deu provimento ao recurso para julgar procedentes os
embargos de terceiro opostos pelos recorrentes e determinar a
impenhorabilidade do bem de família (apartamento)” [cf. STJ,
Resp. n. 1.105.725/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junioir, j.
22.06.10].
Irrelevante, outrossim, a existência de outro
imóvel, porque a sua existência não afasta o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel utilizado como moradia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Superior Tribunal de Justiça entende que se
deve conferir a máxima efetividade ao direito social à moradia:
“(...) 1. O art. 1o da Lei 8.009/1990 estabelece
que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável, ressalvadas as hipóteses excepcionais
previstas no próprio diploma legal. O preceito é de ordem
pública e deve ser interpretado de modo a conferir a máxima
efetividade ao direito social à moradia (art. 6o da CF/1988) e à
norma que impõe ao Estado o dever de proteger a família, base
da sociedade (art. 226 da CF/1988) (...)” [STJ, REsp
1.487.028/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe
18.11.2015].
Confira-se,
ainda,
“possível
considerar
impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da
família, mas que serve de efetiva residência” [cf. STJ, REsp no
435.357/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 29.11.02].
Cuidando-se de bem de família, o imóvel é
impenhprável.
Cabe ao credor buscar por outro bem para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade pretendida.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios devidos ao patrono da embargante para 20% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85§§2o e 11, do
Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica